Tribunal: TJDFT
Processo: 0741950-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741950-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE LUIZ BESERRA FERRAS IMPETRANTE: MAYARA FERRAZ SABINO, RAFAEL DA CUNHA COHEN, FABRIZIO JACINTO LARA, CLAUDIA AUSTREGESILO DE ATHAYDE BECK AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados RAFAEL DA CUNHA COHEN, FABRIZIO JACYNTO LARA, CLÁUDIA AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE BECK e MAYARA FERRAZ SABINO em favor de ANDRÉ LUIZ BESERRA FERRAS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relatam que o paciente foi preso em flagrante em 28/9/2024, acusado da prática dos delitos tipificados nos arts. 303, § 1o, 304, 305 e 306, § 1o, inciso I, da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), em virtude de ter se envolvido em acidente de trânsito que causou lesões na menor I. P. de J., de apenas 10 meses de idade, a qual era conduzida num carrinho empurrado pela vó, na via pública, em Planaltina, em local onde não havia calçada nem faixa de pedestre. Narram a dinâmica do acidente, salientando que, ao tentar se desviar da avó da criança, o paciente acabou esbarrando sua motocicleta numa das rodas do carrinho, projetando-o para a pista e provocando a queda da criança. E logo após o acidente, iniciou-se uma aglomeração de populares que fez com que o paciente temesse por sua integridade física, levando-o a evadir-se do local e ir diretamente para sua casa, mormente porque a suposta vítima já estava sendo socorrida por Vítor, motorista de aplicativo que vinha logo atrás e testemunhou os fatos. Nesse cenário, alegam que se mostram equivocadas as declarações das testemunhas, que informaram que o paciente se evadiu sem prestar socorro, haja vista que a vítima e a avó foram prontamente acudidas e levadas ao hospital pelo referido motorista. Ressaltam que o paciente trafegava em velocidade compatível com a via, máxime diante da lombada existente próximo à colisão e lamenta o ocorrido, pois também é pai de um bebê de apenas 8 meses, reside com sua esposa e o filho, pelo que temeu pela própria segurança e de sua família, eis que é o único provedor da subsistência da casa. Acrescentam que o fato de os policiais que realizaram a prisão em flagrante do paciente terem atestado que ele estaria sob efeito de álcool no momento do acidente, lavrando o respectivo auto de constatação indireta, a circunstância não conduz à inarredável conclusão de que ele realmente estava sob a influência de álcool; são apenas vestígios ainda subliminares, que sequer permitem total compreensão dos fatos determinantes do acidente, devendo a informação ser confirmada em juízo, na forma do art. 155 do CP e de precedente do STF e deste tribunal em caso análogo. Sustentam a excepcionalidade da prisão preventiva em nosso ordenamento jurídico, em que a liberdade é a regra, invocando o princípio da presunção de inocência. Asseveram que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva carece de fundamentação idônea, haja vista ter se baseado na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da suposta gravidade do delito, e da aplicação da lei penal, por ter o paciente se evadido do local do acidente e, ainda, por possível reiteração delitiva. Argumentam que, não obstante a gravidade das lesões da criança vitimada, o paciente possui condições subjetivas favoráveis, sem indícios de que seja pessoa perigosa ou voltada a atividades criminosas, não havendo que se falar em periculosidade extremada. Acrescentam que o delito é culposo, sem conotação direta ou de eventual dolo, não podendo a suposta evasão ser elencada como dado concreto, mas apenas indiciário, especialmente porque a vítima foi imediatamente socorrida e levada ao hospital, não sendo possível cogitar omisso intencional no comportamento do paciente. Chamam a atenção para o fato de o paciente ter ido direto para casa, ao encontro de sua esposa e filho e, com a abordagem policial, apresentou-se aos agentes, confirmando ser o condutor da motocicleta e os acompanhou até a delegacia sem qualquer resistência, tudo a reforçar que a suposta evasão do local não passa de indícios que, com a confirmação da justificativa perante o juízo, poderão elidir a tese de que o paciente pretendia se furtar à aplicação da lei penal. Quanto à ausência de periculosidade, defendem que o fato em análise muito de distancia dos precedentes jurisprudenciais mencionados no ato coator, ressaltando que o paciente é primário, trabalhador e pai de família, não havendo nada que desabone sua conduta social nem foi consignado dado fático que possa sustentar a conclusão de sua liberdade causará um estado de perigo social. Discorrem novamente sobre a excepcionalidade da segregação cautelar do agente, à luz da jurisprudência e da lei, em especial o art. 282, § 6o, do CPP, salientando que o juízo não elencou as razões pelas quais não seriam cabíveis outras medidas cautelares diversas da prisão. Invocam ainda o princípio da homogeneidade, considerando desarrazoado que o paciente seja mantido preso provisoriamente enquanto responde a processo que, se vier a ser condenado, levará a cumprimento de pena em regime menos gravoso ao que está lhe sendo imposto no momento, com possibilidade inclusive de conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos. Apontam, por fim, a necessidade da concessão liminar do writ, em face da ilegalidade da prisão, pelo fato de o paciente ser primário, trabalhador, com residência fixa e arrimo de família, dependendo o filho e a esposa exclusivamente de seu salário, o que atrai até a aplicação do art. 318, VI, do CPP. Esclarecem que o juízo já requereu a suspensão da carteira de habilitação do paciente e sua motocicleta está apreendida, o que afasta qualquer possibilidade de nova prática de atos semelhantes. Ao final, requerem seja concedida liminarmente liberdade provisória ao paciente, substituindo-se a prisão preventiva por uma das medidas cautelares constantes do art. 319 do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura, a fim de que possa responder o processo solto, preservando-se a presunção de inocência. No mérito, pugnam pela convalidação dos efeitos da liminar, concedendo-se a ordem de habeas corpus. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na situação delineada nos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia com base na materialidade do delito, nos indícios de autoria, na gravidade concreta do delito e no clamor social, conforme se infere do trecho em destaque (ID 212767528 autos de origem): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública e da aplicação da lei penal. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que, por si só, já justifica sua segregação cautelar. Lembre-se que a autuação decorre de direção sob influência de álcool com atropelamento de um bebê e fuga do local. É que, como destaca Guilherme Nucci, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal2, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”.(Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica desta magistrada, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social. Chama a atenção, ainda, o fato de o autuado ter se evadido do local, visando a frustrar a aplicação da lei penal. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANDRÉ LUÍZ BESERRA FERRAS, nascido em 23/12/1988, filho de Roseneide Beserra Ferras, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Proceda a Secretaria às anotações de praxe.(...)” Notoriamente, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). E dispõe o art. 312 do CPP: "Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada." A seu turno, o art. 313, I, do mesmo diploma, permite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. A lei exige, portanto, a prova da materialidade do crime, indícios de autoria e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. Na hipótese, a materialidade e os indícios de autoria sobejam das provas colhidas no inquérito policial, destacando-se as declarações dos policiais militares que foram acionados para atender a ocorrência e as declarações do motorista de aplicativo que prestou socorro às vítimas (ID 212728141 autos de origem). A gravidade da conduta, por sua vez, é inquestionável, por se tratar de crimes altamente reprováveis socialmente; todavia, extrai-se da fundamentação do ato coator que a gravidade apontada pela magistrada se consiste no próprio tipo penal que é imputado ao paciente, todos do Código de Trânsito: “a autuação decorre de direção sob influência de álcool [art. 306] com atropelamento de um bebê [art. 303] e fuga do local [art. 305].” A motivação do ato coator, nesses termos, vai de encontro à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que exigem que a decisão esteja pautada em motivação concreta, “sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime” (RHC n. 103.986/RR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 1/3/2019). Em analogia, nos termos da Súmula 718 do STF, “a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada” Quanto ao periculum libertatis, não há elementos nos autos que indiquem que o paciente, solto, voltará a delinquir. Trata-se de réu primário, de bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa e, ademais, houve a suspensão de sua CNH e sua motocicleta foi apreendida. Essas circunstâncias permitem a conclusão de que medidas cautelares menos gravosas ao paciente se mostram suficientes para resguardar a ordem pública. Trilhando esse entendimento, já decidiu este colegiado: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PACIENTE PRIMÁRIO E PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES, NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O fato de o paciente ter sido preso preventivamente pelo suposto cometimento de embriaguez ao volante, ter cometido lesão corporal culposa e ter se evadido do local do incidente de trânsito, não são, por si sós, aptos a fundamentar a imposição da prisão preventiva, tendo em vista que, embora seja reprovável o ato, em tese, praticado, o conjunto a ser analisado, como ser primário, de bons antecedentes, não possuir passagens pela Vara da Infância e da Juventude e exercer atividade laboral lícita, autoriza a liberdade provisória. 2. A gravidade da conduta é inquestionável, pois o crime é altamente reprovável socialmente. Não obstante, no momento, a prisão do ora paciente é desnecessária, pois não há receio de perigo (art. 312, §2o, CPP) e nada indica a possibilidade de reiteração delitiva. Não se vislumbra risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3. Sopesando o requisito da garantia da ordem pública com o primado constitucional da liberdade, tem-se que é possível a revogação da prisão preventiva com a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. ORDEM CONCEDIDA para, confirmando a liminar anteriormente deferida, REVOGAR a prisão preventiva do paciente, aplicando-lhe, em substituição, medidas cautelares diversas. Alvará de soltura já expedido. (Acórdão 1438262, 07009404920228079000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Prisão preventiva. Embriaguez ao volante. Fiança e medidas cautelares diversas. Nos crimes de embriaguez ao volante, ainda que o acusado seja reincidente, recomenda-se arbitrar fiança e substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Ordem concedida.” (Acórdão 1220477, 07257953420198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no PJe: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vislumbro, assim, que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se suficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, evidenciando o constrangimento ilegal imposto ao paciente pela conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva. Ante o exposto, CONCEDO a liminar para conceder liberdade provisória a DANIEL DE FREITAS PEREIRA, mediante o compromisso de comparecer aos atos processuais, submetendo-o, ainda, às seguintes medidas cautelares, cujo descumprimento pode dar ensejo à decretação da prisão preventiva: 1. não se ausentar do Distrito Federal sem comunicar ao Juízo processante; 2. não ingerir bebidas alcoólicas; e 3. recolhimento domiciliar no período em que não estiver trabalhando e nos dias de folga. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. Intimem-se. Solicitem-se informações ao juízo natural. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2024 16:54:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator